Tribunal: TJDFT
Processo: 0730556-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730556-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIANO FRANCO JUNIOR AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JK DA COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FLAVIANO FRANCO JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo de origem a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 133683816). Posteriormente à interposição do presente recurso, o Juízo a quo exerceu juízo de retratação, deferindo o benefício ao agravante (ID 136719292). Intimada (ID 39316625), a parte recorrente informa a perda de objeto (ID 40179507). É o relatório. Decido. Como relatado, promoveu o Juízo na origem retratação nos autos em relação à decisão agravada, deferindo a gratuidade de justiça ao agravante. Assim, desponta prejudicado o objeto do referido recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, de modo que a agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. Ante o exposto, diante da perda de superveniente do interesse processual (art. 87, XIII, do RITJDFT e art. 932, III, do CPC), julgo o presente recurso prejudicado. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator